Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706102-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILEIDE GALENO MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Determino o retorno dos autos à vara de origem para que seja certificada a data de intimação do DISTRITO FEDERAL para a apresentação dos quesitos (ID 28875443), bem como a tempestividade da manifestação de ID 28875485, haja vista o lapso temporal entre a data da prolação da decisão (26/11/2020) e a data de protocolo da petição (10/03/2021). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator